Tribunal: TJES
Processo: 5001821-98.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001821-98.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB MONTEVERDE LTDA - EPP
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO\VOTO

O Recurso Inominado do requerido, ora embargante, foi julgado improcedente no acórdão de ID. 1116035, nos seguintes termos:

CONHEÇO DO RECURSO interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, CPC.

Foram apresentados Embargos de Declaração (ID 1125359) pela recorrente,
alegando o
embargante que na decisão proferida houve erro material quanto ao parâmetro do pagamento dos honorários advocatícios.

Pois bem.
Preliminarmente, cabe registar que são cabíveis Embargos de Declaração
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

In casu,
verifico que possui razão, em parte, a embargante, visto que de fato a decisão condenou a embargada ao pagamento de honorários
,
os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85 da Lei n. 9099/95.

O artigo 55 da Lei 9.099/95 é claro ao dispor que
“[...]
em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

Nesse diapasão, entendo que o julgado atacado merece reparos, pois na sentença de primeiro grau houve condenação em pecúnia, como se vê:
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré a indenizar a parte autora a título de danos materiais o valor de R$ 1.006.43 (um mil, seis reais, quarenta e três centavos), valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação.

Portanto, onde se lê: “
Condenação da recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, CPC”
.

Leia-se: “
Condenação da recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, CPC”
.

Conheço dos Embargos de Declaração, uma vez que são tempestivos, e os acolho para retificar a decisão embargada, ressalvando, tão somente a correção acima descrita.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.